Tribunal: TJMT
Processo: 1000799-36.2021.8.11.0025
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000799-36.2021.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDIR FRANCELINO LIMA - CPF: 043.618.121-52 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (APELADO), MAURÍCIO MATTHOZ (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), MAURÍCIO MATTHOZ (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1000799-36.2021.8.11.0025.

Origem: 1ª Vara de Juína.

Recorrente: VALDIR FRANCELINO LIMA.

Recorridos: MAURÍCIO MATTHOZ, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO E ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
21 a 24/10/2024.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. VENDA NÃO COMUNICADA AO DETRAN. REVELIA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação de obrigação de fazer, onde o autor, recorrente, pleiteia a declaração de inexistência de propriedade sobre um veículo vendido, bem como o afastamento da sua responsabilidade por débitos e multas relacionadas ao bem. O autor também requer que o DETRAN/MT registre a transferência do veículo para o nome do comprador, Maurício Matthoz, que não efetuou a transferência formal junto ao órgão competente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a venda do veículo, não comunicada ao DETRAN, afasta a responsabilidade do recorrente pelos débitos gerados após a alienação; e (ii) estabelecer se a revelia do comprador, Maurício Matthoz, implica na procedência dos pedidos iniciais, em razão da presunção de veracidade dos fatos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia do reclamado Maurício Matthoz, que não apresentou contestação, gera a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, nos termos dos artigos 344 e 345 do CPC, já que os fatos não são inverossímeis e estão em consonância com as provas dos autos.

A jurisprudência admite a possibilidade de afastar a responsabilidade do alienante por débitos e infrações geradas após a venda do veículo, mesmo sem a formalização da transferência junto ao DETRAN, desde que comprovada a alienação, o que foi feito por meio de contrato de compra e venda e depoimento testemunhal.

Restou comprovado que o recorrente vendeu o veículo ao reclamado em 01/10/2018, e, portanto, não deve ser responsabilizado pelos encargos tributários e multas referentes ao período posterior a essa data.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A revelia do comprador que não contesta a ação implica na presunção de veracidade dos fatos alegados pelo vendedor, especialmente quando estes estão corroborados por provas.

A alienação de veículo automotor, ainda que não formalmente comunicada ao DETRAN, exonera o vendedor de responsabilidade por débitos e infrações geradas após a data da venda, desde que comprovada a transferência por outros meios.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344 e 345; CTB, art. 134.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1128309/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 03.05.2018; TJMT, N.U 1000636-96.2023.8.11.0086, Terceira Turma Recursal, j. 29.04.2024.

Relatório.

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos (IRDR nº 85560/2016), determinando que a tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.

Os recorridos pugnam pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, saliento que o reclamado MAURÍCIO MATTHOZ apesar de comparecer na audiência de conciliação não apresentou contestação o que acarreta na decretação de revelia.

Ainda, destaco que se os fatos alegados na petição inicial não são inverossímeis nem estão em contradição com as provas dos autos, não se pode recusar a presunção de verdade decorrente da revelia, tanto mais quando está em consonância com a realidade probatória da demanda, consoante a inteligência dos artigos 344 e 345 do Código de Processo Civil.

Trata-se de ação de obrigação de fazer, em que o recorrente postula a declaração de inexistência de propriedade do veículo citado na exordial, afastar a sua responsabilidade pelos encargos tributários e multas relativas ao referido bem, bem como, determinar que conste no sistema dos requeridos, restrições de bloqueio e busca e apreensão do automóvel, a fim e ser apresentado aos órgãos competentes para as devidas baixas e transferências.

Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

“(...)Cuida-se de ação declaratória negativa de propriedade de veículo e de inexistência de relação jurídico tributária c/c obrigação de fazer, proposta por Valdir Francelino Lima, em desfavor de Maurício Matthoz e do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso.

Alega o autor que, em outubro de 2018, realizou um negócio jurídico no qual vendeu seu veículo FIAT/PALIO EDX, modelo/ano 1997/1997, placa JYY5910, RENAVAM 00686181654, chassi 9BD178226V0299448 para o Sr. Maurício Matthoz.

Aduz que compareceu no Cartório desta Comarca de Juína, oportunidade em que reconheceu sua assinatura no Certificado de Registro de Veículo, devidamente preenchido, entregando o documento original ao comprador.

Contudo, posteriormente, descobriu que o comprador não realizou a transferência do veículo no DETRAN, o que ocasionou a sua responsabilização ante os débitos e obrigações relacionados ao veículo que não se encontra mais na sua posse.

Recebida a inicial, foi deferido os benefícios da gratuidade judiciária, mas indeferido o pedido de antecipação de tutela (Id. 50943562).

Designada, por diversas vezes, a audiência de conciliação, todas restaram sem êxito.

Maurício Matthoz foi devidamente citado (Id. 73709539). Entretanto não apresentou sua versão sobre os fatos.

O DETRAN-MT, em sede de contestação, apresentou preliminares e, no mérito, defendeu a ausência de provas, impossibilidade jurídica dos pedidos, não recepção do instituto da tradição e princípio da causalidade, razão pela qual pugnou pela improcedência da ação (Id. 55738187)

Impugnação à contestação (Id. 108421645).

Decisão de saneamento, afastando a preliminar de ilegitimidade do DETRAN/MT e declarando a revelida do segundo requerido, Maurício Matthoz (Id. 121416185).

Determinada a intimação das partes para que especificassem as provas que ainda pretendiam produzir, a parte autora pugnou pela prova testemunhal, ao passo que o DETRAN informou não ter mais provas (Ids. 121928317 e 122926272).

(...)”

No caso em tela restou comprovada a venda do veiculo em audiência de instrução e julgamento na qual a Sra. Carina confirma a venda do veiculo ao senhor Mauricio, inclusive que o mesmo seria marido de uma amiga dela a Sra. Fernanda.

Ainda, saliento que tal informação associado ao fato de que o reclamado Mauricio é revel tendo em vista que compareceu a audiência de conciliação, tomou ciência dos fatos e não apresentou defesa/contestação, anuindo com os fatos alegados pelo reclamante, no tocante a venda do veiculo em 1º de outubro de 2018.

Sendo assim, incontroverso a venda do veiculo e responsabilidade do reclamado MAURÍCIO MATTHOZ de todo e qualquer encargo que incidir sobre o veiculo a partir da data da sua compra em outubro de 2018.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. TRANFERÊNCIA DE VEÍCULO. VENDA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular decidiu a reclamação por sentença assim redigida: "Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. A priori, devemos considerar os princípios norteadores dos juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 9.099/1995 que dentre outras regras, estabelecem que o juiz não está obrigado a ater-se a todas as teses apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os elementos formadores da sua convicção. Verifica-se que o presente feito se ocupa de matéria unicamente de direito, comportando julgamento no estado em que se encontra, revelando, por isso, desnecessária iniciar fase instrutória (art. 355, I do CPC). Fundamento. Decido. Segunda consta na inicial, o Autor verificou a existência da certidão de dívida ativa - CDA n° 20192763487 em seu nome, originado do auto de infração n°124105/2010 expedido pela Secretaria de Estado e Meio Ambiente - SEMA, ocorrida no dia 07/05/2010, referente ao transporte irregular de madeira sem licença ambiental, sendo que o transporte foi realizado por meio do veículo tipo caminhão, marca/modelo Mercedes Benz L 1113, ano 1977, placa KBH-7183. Todavia, o Autor afirma que no dia 13/06/2004, vendeu e já transferiu a posse do mencionado veículo para o terceiro MARCOS LEOPOLDO SANT’ANA. Afirma que ajuizou o processo nº 1679-37.2013.811.0086 em face do comprador do caminhão, tendo o juízo daquele processo determinado que o mesmo efetivasse a transferência do bem para o seu nome. Assim, como o Autor não detém mais a posse do veículo desde 2004 e a infração ambiental ocorreu no dia 07/05/2010, requer o reconhecimento de negativa de propriedade do veículo, desobrigando-o dos encargos tributários e eventuais multas desde 2004, bem como que o Requerido realize a exclusão do seu nome do cadastro de dívida ativa, efetuando a transferência do débito referente à infração para o Sr. MARCOS LEOPOLDO SANT’ANA. Pois bem, o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 134, assim disciplina: “Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a aplicação do art. 134, do Código de Trânsito Brasileiro, nas hipóteses em que ficar comprovado nos autos a efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada à tradição do bem ao órgão competente de trânsito. A propósito: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ALIENANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO BEM. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à solução do litígio.2. Apesar da aquisição do domínio de bem móvel efetivar-se pela simples tradição (art. 1.267 do CC/02), a transferência plena da propriedade dos veículos automotores, seja perante o Estado, seja perante terceiro, exige a transcrição do título aquisitivo no órgão executivo de trânsito. 3. Enquanto não houver a comunicação prevista no art. 134 do CTB ou a expedição de novo certificado de registro, a titularidade do veículo permanecerá em nome da pessoa que constar na base de dados do DETRAN, a qual poderá responder solidariamente pelas infrações que recaírem sobre o bem. 4. O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance do referido dispositivo quando ficar comprovado nos autos à efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada à transação à administração pública. 5. Hipótese em que o Tribunal de origem, adstrito às circunstâncias fáticas da causa, não acolheu a tese de negativa da propriedade da motocicleta sub judice, em razão de a autora ter imputado a responsabilidade das infrações a terceiros sem identificá-los, tampouco apresentando documento para comprovar a tradição do bem. 6. A alteração do julgado nos termos pretendidos, inclusive quanto à amplitude do pedido formulado na exordial, implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de recurso especial, em face da Súmula 7 do STJ. 7. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp 1128309/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/06/2018) (grifei) In casu, o reclamante comprovou por meio do contrato de compra e venda anexado no id. 110180578 que desde o dia 13/07/2004, vendeu o veículo para o terceiro MARCOS LEOPOLDO SANT’ANA. Ou seja, desde a mencionada data, o requerente não detém mais a posse do caminhão em questão. Logo, o demandante não possui nenhuma relação jurídica com o auto de infração ambiental que originou o cadastro de dívida ativa em seu nome, vez que se refere a infração ambiental ocorrida no dia 07/05/2010, isto é, quase 06 (seis) anos após ter vendido o veículo, de modo que tal débito deve ser transferido para o nome do seu comprador, o Sr. MARCOS LEOPOLDO SANT’ANA. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a) declarar a inexistência de propriedade do requerente sobre o veículo objeto de discussão desde o dia 13/07/2004 (data da venda do veículo – id. 110180578); b) determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO exclua o seu nome do cadastro de dívida ativa referente ao CDA n° 20192763487, transferindo-se o débito ali contido para o nome de MARCOS LEOPOLDO SANT’ANA. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença lavrado pela Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/ TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte CREDORA com o VALOR PAGO/DEPOSITADO, tem-se a quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida.

Caso a solicitação de transferência de valor seja para a conta do advogado da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o causídico “receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da sentença. Data do sistema. P.R.I. OTÁVIO PEIXOTO Juiz de Direito "

2. O Recurso Inominado interposto pela parte reclamante devolveu à apreciação desta Turma as seguintes questões: a) venda do veículo não comunicada ao DETRAN; b) possibilidade de comprovar a transferência mediante contrato celebrado entre as partes; e c) eficácia de sentença proferida nos autos 1679-37.2013.811.0086 que reconhece a propriedade de terceiros. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente o pleito autoral.

3. Contrarrazões foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença.

4. Transferência do veículo. O proprietário de veículo automotor, deve encaminhar ao Detran, no prazo de 60 dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, para que não seja responsabilizado solidariamente pelos encargos relativos ao referido veículo (art. 134 do CTB). Não obstante esta regra é possível transferir encargos do veículo ao seu novo proprietário, quando estes se referirem a período posterior à alienação, mesmo sem a comunicação ao DETRAN (STJ AgRg no AREsp n. 438.156/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/2/2014, DJe de 6/6/2014 e TJMT N.U 1031059-34.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024). Embora a parte reclamante não tenha noticiado a transferência do veículo ao DETRAN, as provas da venda do veículo juntada nos autos (Certificado de Registro de Veículo assinado e com reconhecimento de firma à época da transação, 16/07/2004 [ID 187893165/PJe2]; contrato de compra e venda [ID 187893166/PJe2]; e sentença proferida nos autos 1679-37.2013.811.0086 proposta em face do comprador, reconhecendo a transferência do veículo [ID 187893167/PJe2]) são suficientes para afastar sua responsabilidade pelos encargos do veículo relativo ao período posterior a tradição. Deve ser mantida a declaração de inexistência da dívida ativa referida no CDA 20192763487.

5. Recurso conhecido e não provido.

6. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei n. 9.099/95)

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.”
(N.U 1000636-96.2023.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024).

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, para declarar a inexistência dos débitos
sub judice
, declarar que o recorrente não é mais proprietário do veículo descrito na inicial, desde 01/10/2018, e afastar de sua responsabilidade quanto aos débitos gerados após esta data.

Por fim, que seja determinado aos reclamados que transfiram o veiculo FIAT PALIO EDX, modelo/ano 1997/1997, placa JYY5910 para o nome do comprador MAURÍCIO MATTHOZ.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024